Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DESPACHO Diante da renúncia do mandato dos advogados da recorrente, intime-se a agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, juntando procuração aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preceitua o artigo 76, § 2° do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões. Publique-se. Intime-se.